Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-25.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015626-25.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEILDO VERAS NUNES - CPF: 901.148.091-00 (RECORRIDO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ENQUADRAMENTO. ERRO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO. INTERSTÍCIO TEMPORÁRIO CUMPRIDO. PREVISÃO SEGUNDO A LEI MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo recursal em que não corresponde ao teor da condenação, por força do princípio da dialeticidade.

2.

A Lei Municipal n. 2.875/2008, em seu art. 33, prevê que, decorrido o interstício de 5 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, a progressão em classe será realizada automaticamente.

3.

Hipótese em que a omissão administrativa não é impeditiva ao direito postulado, razão por que a sentença deve ser mantida incólume.

4.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o Município a incorporar os percentuais decorrentes da progressão de classe vindicada, desde o momento em que foi cumprido o requisito.

Em suas razões recursais, a parte defende a impossibilidade de realizar a progressão funcional do servidor com base apenas no cumprimento do interstício temporal (
i
), inexistência de qualquer comprovação acerca da solicitação de avaliação pela parte autora/recorrida (
ii
) e erro na base de cálculo (
iii
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015626-25.2022.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

JOSEILDO VERAS NUNES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer c/c cobrança” ajuizada por
JOSEILDO VERAS NUNES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, sob a narrativa, em síntese, de que integra os quadros efetivos desde 4/3/2008, cargo de
agente de fiscalização de trânsito
, e, segundo seu histórico funcional, faria jus ao enquadramento na classe B, nível V, desde 01/05/2013, tendo ocorrido tão somente em fevereiro de 2018.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Quanto ao mérito restou incontroverso o fato atinente a progressão de classe e Nível da parte reclamante, bem como que não ocorreu o pagamento retroativo quando adquiriu o direito de progredir tendo a requerida realizado o pagamento a partir do ano de 2018.

A prova documental também é segura. Não tendo o ente público comprovado a quitação da obrigação é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento retroativo da progressão de classe no período março de 2018.

Cabe destacar, que o próprio Município, em nenhum momento rebate as mencionadas alegações de que o servidor preenche todos os requisitos necessários a obtenção da evolução funcional, restringindo apenas ao fato de vedação de concessão de adicionais utilizando a base de cálculos de outros adicionais.

Embora a reclamada alegue que no caso se trata de
‘efeito cascata’
e portanto inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista, os acréscimos remuneratórios incidem sobre o vencimento básico, bem como que é exatamente este o pedido autoral: ‘
de que os acréscimos sejam incorporados no vencimento base da requerente, em total observância a legislação’.

[...]

Em que pese a alegação de necessidade de requerimento administrativo para concessão de progressão de classe, tenho que não lhe assiste razão.

Isso porque, a parte autora alcançou a condição legal para o recebimento do adicional previsto na legislação Municipal, sendo desnecessário o pedido administrativo para a obtenção da elevação funcional.

[...]

Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da requerente é procedente a pretensão autoral.

Ademais, incontroverso o direito e não impugnado pela parte reclamada o cálculo apresentado com a inicial por ele se apura o quantum do débito.

Desta feita, faz jus o reclamante ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT: na obrigação de fazer consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes da progressão de Classe já reconhecida por ato administrativo emanado da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, com o Reajustes Gerais Anuais (RGAs), bem como sobre outras gratificações, como a natalina, férias, licença prêmio e horas-extras e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal.”

Erro na base de cálculo.
A parte recorrente argumenta que “
as progressões de carreira (elevação de nível e progressão em classe) devem ser calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo, compreendido este como sendo o vencimento base do grupo ocupacional, excluídas as vantagens de caráter permanente ou temporárias
”, todavia, conforme se vê da sentença, a condenação não o fez sobre o vencimento base do grupo ocupacional, portanto, desconexo este capítulo do recurso, tendo em vista o princípio da dialeticidade.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ZELADOR – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE VALORES REFERENTES À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TESE DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DESCABIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESCONEXO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não guardada a devida dialeticidade entre o recurso da parte promovida e a sentença prolatada, dele não se conhece por violação àquele princípio.

Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1008081-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Essa a razão por que não deve ser conhecido o capítulo, por faltar-lhe correlação com a sentença e interesse recursal.

Mérito
. De forma administrativa, em 1/5/2018, a Administração realizou a progressão da parte autora/recorrida da Classe A para Classe B, de modo que a controvérsia deve ser cingida ao termo inicial e as consequências advindas. Inclusive é os limites da causa de pedir e pedidos, considerando o princípio da congruência ou adstrição.

A pretensão deve ser analisada sob a ótica da Lei Municipal n. 2.875/2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra, cujo art. 12, II, assim dispõe:

“
Art. 12
O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.”.

[...]

“II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.”.

A disposição legal prevê como requisitos o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos e a avaliação de desempenho.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida comprovou o requisito tempo, pois ingressou na função em março de 2008, com atingimento em 2013, enquanto a progressão se deu apenas em fevereiro de 2018.

Quanto ao ponto da avaliação de desempenho, a própria lei do ente desconstitui a tese, porquanto há a progressão automática no art. 33 da mencionada Lei n. 2.875/2008:

Art. 33. Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe
será realizada automaticamente
com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Tal como pontuado pelo juízo sentenciante, o fato de a parte autora não ter sido submetida à avaliação de desempenho não impede seu direito, assertiva que coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive quanto à previsão orçamentária:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3. Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal no 568/99.

4. A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT, N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – DO APELO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079, AMBAS DE 1998 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DA REMESSA NECESSÁRIA – ÍNDICES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, caso a matéria seja de direito ou demonstrada pela prova documental.

A ausência da manifestação específica da parte, quando intimada, configura preclusão consumativa.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidada a sentença, em conformidade com artigo 85, §4o, II, do CPC.

(TJ-MT, N.U 0000635-44.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Dessa feita, pela mesma leitura, a ausência de prévio requerimento administrativo não pode constituir óbice ao direito pleiteado.

Afigura-se, no caso posto, o cumprimento do interstício desde 2013, momento em que surgiu o direito da parte em progredir e deveria a Administração ter o feito, nos termos da legislação municipal, portanto, caracterizada a omissão do ente. Nesse contexto, cabível o pleito retroativo com as respectivas verbas, respeito a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

2. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1014813-95.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O recorrente é servidor público municipal, que exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais desde 17/01/2007, fazendo jus a progressão horizontal, nos termos do art. 15o, da Lei Municipal 1.457/2012 de Jaciara/MT.

Comprovado o preenchimento dos requisitos e o recebimento tardio, não pode o servidor ser prejudicado pela desídia do ente público em deixar de proceder o pagamento retroativo da progressão.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001648-82.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Ainda, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

A forma indicada pelos precedentes qualificados tem como marco a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de janeiro de 2021, a qual passou a dispor sobre a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização e juros de mora. Logo, até 8/12/2021 será aplicado os temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária sua estrita observância, podendo, inclusive, ser o exame de ofício, independente do pedido, quer em sede inicial, quer recursal, o que não incide em eventual alegação de
reformatio in pejus
nem julgamento
extra petita
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Determino,
ex officio
, na fase de cumprimento da sentença, até 8/12/2021, os consectários legais pelos temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55,
caput,
Lei n. 9.099/1995 – aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024